Tribunal: TRF3
Processo: 5058855-61.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
597/608)

5058855-61.2025.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5058855-61.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARLOS ROBERTO PATEIS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUANA ROSSI MUNHOZ - MS27686-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE - MS9350-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI - MS10560-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTINÊNCIA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS.

I. Caso em exame

1. Apelação do INSS interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez e pagamento de parcelas vencidas, em ação que também pleiteava indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de coisa julgada formada em processo anterior, que concedeu aposentadoria por incapacidade permanente com trânsito em julgado em 11/06/2024, impõe a extinção parcial do presente processo, sem resolução do mérito, quanto aos pedidos de concessão de benefício previdenciário e pagamento de parcelas vencidas; e (ii) saber se, reconhecida a continência entre as ações, o objeto do presente processo deve ser limitado ao pedido indenizatório, julgado improcedente sem recurso da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A alegação de coisa julgada acolhida, pois a presente ação, ajuizada em 2023, contém pedidos de concessão de auxílio-doença desde 2021 e pagamento de parcelas vencidas - objeto já deduzido na ação anterior (processo 0805478-23.2022.8.12.0018) -, além do pedido adicional de indenização por danos morais. Há, portanto, continência entre as ações, nos termos do art. 56 do CPC, pois a presente ação possui pedido mais amplo em relação à primeira.

4. A reunião dos processos para julgamento conjunto, determinada pelos arts. 57 e 58 do CPC para evitar decisões conflitantes, ficou inviabilizada pelo trânsito em julgado da ação contida em 11/06/2024, conforme a Súmula 235/STJ. Reconhecida a continência e a impossibilidade de reunião dos processos, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos coincidentes com a ação já transitada em julgado, nos termos do art. 485, V, do CPC.

5. O objeto do presente processo fica limitado ao pedido indenizatório, que foi julgado improcedente sem recurso do autor, que é sucumbente e deve arcar com honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com execução suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo

6. Apelação do INSS parcialmente provida para reconhecer coisa julgada apenas quanto ao pedido de concessão de benefício previdenciário, com extinção, nesta parte, do feito sem resolução do mérito.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 56, 57, 58, 485, V, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; STJ, REsp 953.034, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.06.2009

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5058855-61.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUANA ROSSI MUNHOZ - MS27686-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE - MS9350-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI - MS10560-A

APELADO: CARLOS ROBERTO PATEIS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de auxílio-doença ou incapacidade temporária.

A sentença (ID 321856838) julgou parcialmente procedente o pedido para: (1) conceder aposentadoria por invalidez desde 13/09/2021, com abatimento de valores recebidos a título de auxílio-doença; e (2) determinar o pagamento das parcelas vencidas, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com o índice oficial da caderneta de poupança, passando a incidir a SELIC a partir da EC 113/2021.

Apelou o INSS (ID 321856856), alegando, em suma: (1) a existência de coisa julgada no processo 0805478-23.2022.8.12.0018, que concedeu aposentadoria por invalidez desde 08/12/2023, com trânsito em julgado em 11/06/2024, o que tornou imutável a decisão; e (2) ser necessária a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, verifica-se que o autor ajuizou, em 2022, a ação 0805478-23.2022.8.12.0018 (apelação 5000018-47.2024.4.03.9999), pleiteando a concessão de auxílio-doença desde 2021, com pagamento das parcelas vencidas. O pedido foi julgado parcialmente procedente para conceder aposentadoria por incapacidade permanente, desde 08/12/2023, com trânsito em julgado em 11/06/2024. Por sua vez, a presente ação foi ajuizada em 2023, objetivando, além da concessão de auxílio-doença desde 2021 e pagamento das parcelas vencidas, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso, há continência entre as ações, considerando que a presente ação, posterior ao processo 0805478-23.2022.8.12.0018, possui pedido mais amplo do que a anterior (artigo 56 do CPC). Para evitar decisões conflitantes, o Código de Processo Civil determina reunião de processos para julgamento conjunto, conforme artigos 57 e 58, o que fica inviabilizado, no presente caso, haja vista que já ocorreu o trânsito em julgado da ação contida, nos termos da Súmula 235/STJ.

Tendo ocorrido trânsito em julgado da primeira ação em 11/06/2024, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada em relação aos pedidos de concessão de benefício previdenciário e pagamento das parcelas vencidas, devendo ser extinto o presente processo, sem resolução do mérito, em relação a esses pedidos (artigo 485, V, do CPC).

A propósito, destaca-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

REsp 953.034, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2009 (grifo nosso): “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL.1. A litispendência ocorre quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, consoante dispõe o art. 301, § 1o, do CPC. 2. A ratio essendi da litispendência visa a que a parte não promova duas demandas visando o mesmo resultado, o que, frise-se, em regra, ocorre quando o autor formula em face do mesmo sujeito, idêntico pedido, fundado da mesma causa de pedir. 3. In casu, há identidade parcial dos pedidos, porquanto o do segundo mandamus (declaração de isenção da COFINS e compensação) é mais abrangente que o do primeiro (declaração de isenção da COFINS) o que configura a continência, que é espécie de litispendência parcial. 4. O instituto da continência, como na conexão, importa a reunião dos processos, que visa evitar o risco de decisões inconciliáveis. Por esse motivo, diz-se, também, que são conexas duas ou mais ações quando, em sendo julgadas separadamente, podem gerar decisões inconciliáveis, sob o ângulo lógico e prático. 5. Verifica-se, na hipótese, a impossibilidade de reunião dos processos porquanto o primeiro mandamus já foi julgado, inclusive, com trânsito e julgado. Incide na espécie o enunciado da Súmula 235/STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". 6. Reconhecida a continência e a impossibilidade de reunião dos processos, o julgamento do presente mandamus deve prosseguir apenas no que se refere ao pedido de compensação, porquanto o trânsito em julgado do pedido procedente da declaração de isenção da COFINS no primeiro mandamus importa na redução objetiva da demanda do presente writ. 7. Recurso especial provido para afastar a preliminar de litispendência e determinar o retorno dos autos para que prossiga o julgamento do pedido da compensação, salvo se por outro motivo restar prejudicado o objeto.”

Dessa forma, o objeto da presente ação limita-se ao pedido indenizatório, o qual foi julgado improcedente, sem recurso do autor.

Reforma-se, pois, a sentença, no que apreciou o pedido de concessão de benefício previdenciário, para, no ponto, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, mantida a sentença no mais.

Restando vencido, o autor deve arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTINÊNCIA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS.

I. Caso em exame

1. Apelação do INSS interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez e pagamento de parcelas vencidas, em ação que também pleiteava indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de coisa julgada formada em processo anterior, que concedeu aposentadoria por incapacidade permanente com trânsito em julgado em 11/06/2024, impõe a extinção parcial do presente processo, sem resolução do mérito, quanto aos pedidos de concessão de benefício previdenciário e pagamento de parcelas vencidas; e (ii) saber se, reconhecida a continência entre as ações, o objeto do presente processo deve ser limitado ao pedido indenizatório, julgado improcedente sem recurso da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A alegação de coisa julgada acolhida, pois a presente ação, ajuizada em 2023, contém pedidos de concessão de auxílio-doença desde 2021 e pagamento de parcelas vencidas - objeto já deduzido na ação anterior (processo 0805478-23.2022.8.12.0018) -, além do pedido adicional de indenização por danos morais. Há, portanto, continência entre as ações, nos termos do art. 56 do CPC, pois a presente ação possui pedido mais amplo em relação à primeira.

4. A reunião dos processos para julgamento conjunto, determinada pelos arts. 57 e 58 do CPC para evitar decisões conflitantes, ficou inviabilizada pelo trânsito em julgado da ação contida em 11/06/2024, conforme a Súmula 235/STJ. Reconhecida a continência e a impossibilidade de reunião dos processos, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos coincidentes com a ação já transitada em julgado, nos termos do art. 485, V, do CPC.

5. O objeto do presente processo fica limitado ao pedido indenizatório, que foi julgado improcedente sem recurso do autor, que é sucumbente e deve arcar com honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com execução suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo

6. Apelação do INSS parcialmente provida para reconhecer coisa julgada apenas quanto ao pedido de concessão de benefício previdenciário, com extinção, nesta parte, do feito sem resolução do mérito.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 56, 57, 58, 485, V, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; STJ, REsp 953.034, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.06.2009

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão